Tribunal: STF
Processo: RE 91465
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
- Nunciação de obra nova. Ação proposta pelo particular fundada na inobservância de regulamentos administrativos.
II. Concessão de caução para prosseguimento da obra após sua suspensão liminar. Procedimento atentatório ao prescrito no § 2º do art. 940 do C.P.C..
III. Recurso extraordinário conhecido e provido.